Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal contra decisão que não conheceu de pedido de reconsideração formulado pela defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A tese defensiva aponta suposto equívoco no reconhecimento da reincidência em crime hediondo para efeito de progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. 3.1. Pedido de reconsideração, por não figurar dentre os meios formais de impugnação às decisões judiciais, não suspende nem interrompe o prazo para interpor recurso. 3.2. Não merece conhecimento o agravo interposto mais de dois meses após a a prolação do decisum recorrido.
IV. DISPOSITIVO.
4. Recurso não conhecido.